Tribunal: TJPA
Processo: 0008873-65.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008873-65.2018.8.14.0107

APELANTE: JOSE PEREIRA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

fixação do termo inicial da correção monetária
.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1.

Os Embargos de Declaração servem somente para suprir omissão, contradição, erro material ou obscuridade, o que não ficou demonstrado no casso em tela.

2.

A aplicação da correção monetária foi apreciada no apelo aplicando o entendimento da Súmula 54 do STJ, não sendo permitido nos embargos de declaração sua reapreciação.

3.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., já qualificado, questionando o ACÓRDÃO ID

14132735 , assim constituído:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54 DO STJ. ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O Apelante é idoso e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário mensal, sendo certo que teve redução do seu patrimônio em virtude da falta de zelo da instituição financeira que não adotou os cuidados esperados para evitar ilicitudes. Diante disso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigurando-se esta indenização como mais adequada para compensar o dano causado pela cobrança descabida. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Acatado o pedido de elevação para 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios levando em conta não somente a prestação dos serviços profissionais em sede de primeiro grau, mas também o trabalho adicional realizado neste juízo recursal, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.”

O Embargante aduz resumidamente que opôs EMBARGOS DECLARATÓRIO, pela omissão quanto a fixação do termo inicial da correção monetária sobre o valor condenatório aplicação da súmula 362 do STJ – arbitramento.

Não foram apresentadas Contrarrazões conforme certidão de ID 14436659.

É o suficiente relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de novembro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que nos embargos de declaração são espécie de recursos de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC

A tese recursal não merece prosperar. O voto atacado pelos embargos não modificou o quantum fixado a título de danos morais, o que se entende que a correção monetária incide a partir daquela fixação nos exatos termos da súmula invocada na peça recursal.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência do vício apontado, CONHEÇO DOS DECLARATÓRIOS E NEGO-LHES PROVIMENTO nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024